Tribunal: TJSP
Processo: 2040528-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. INDEFERIMENTO FUNDADO NA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGENCIAS.

INCONFORMISMO DO EXEQUENTE ACOLHIDO. APLICABILIDADE DA TEORIA MENOR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TENTATIVA DE BLOQUEIO DE VALORES INFRUTÍFERA. DIVERSAS AÇÕES DA MESMA NATUREZA EM FACE DA EXECUTADA, SEM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. INDEFERIMENTO FUNDADO NA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGENCIAS.

INCONFORMISMO DO EXEQUENTE ACOLHIDO. APLICABILIDADE DA TEORIA MENOR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TENTATIVA DE BLOQUEIO DE VALORES INFRUTÍFERA. DIVERSAS AÇÕES DA MESMA NATUREZA EM FACE DA EXECUTADA, SEM SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA BUSCA DE BENS. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE BENS À PENHORA. PERSONALIDADE JURIDICA É OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DO CONSUMIDOR.

RECURSO PROVIDO